Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre o interesse no processamento do apelo, tendo em vista a última petição da apelada (ID 25018510 e 25018512), que comprova o pagamento da TLP e requer a extinção do feito pela perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora